Tribunal: TJDFT
Processo: 0707868-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707868-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O JULGO PREJUDICADO o presente Conflito Negativo de Competência em razão da perda do objeto, considerando que o JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, diante de acordo extrajudicial noticiados nos autos de origem (ID. 91015093). Os autos principais sob o n.o 0705626-52.2021.8.07.0001 encontram-se arquivados definitivamente. Por conseguinte, determino o arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora